Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-81.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - VÍCIO DEMONSTRADO - ACOLHIMENTO. - Demonstrada a omissão no julgado em relação à majoração dos honorários recursais, é imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar-se o referido vício, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, porquanto altera-se o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000042-81.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – VÍCIO DEMONSTRADO – ACOLHIMENTO. - Demonstrada a omissão no julgado em relação à majoração dos honorários recursais, é imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar-se o referido vício, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, porquanto altera-se o resultado do julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Henrique Resende Moreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher o presente recurso de embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes, para majorar o quantum da verba honorária imposta pelo Juízo de Primeira Instância, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Henrique Resende Moreira em face do acórdão da Colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo a anulação dos atos administrativos disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias ns. 101.416/2015; 101.419/2015; 101.421/2015 e 101.423/2015, exarados em desfavor do ora embargante. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão guerreado foi omisso em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Asseverou que o acórdão deveria ter arbitrado honorários ao advogado da parte vencedora – art. 85, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) – e, ainda, que a fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º a 4º do artigo 85 do CPC. Por fim, aduziu que, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, deverão ser distribuídas as despesas entre eles de forma proporcional, conforme redação do artigo 86 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com tais considerações, requer que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios com efeito infringentes, para que, sanada a omissão, seja reformado o r. acordão, arbitrando-se os honorários sucumbenciais de forma proporcional, atendendo, assim, ao estabelecido nos artigos 85 e seguintes do CPC. É o Relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito ao exame de eventual erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Confrontando as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que razão assiste parcialmente ao embargante. O artigo 85 do CPC estabelece critérios sobre a fixação de honorários quando a quantia a ser paga for ilíquida e estes forem devidos em fase recursal, conforme leciona Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis: O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados. Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração especifica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. O valor total dos honorários, ali incluída à parcela acrescida com o julgamento do recurso, não deve superar o equivalente a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Tal limite aplica-se a cada fase do processo: os honorários devem ser fixados até 20% na fase de conhecimento e até 20% na fase de cumprimento da sentença. Se, por exemplo, o juiz fixou os honorários em 10% e a parte vencida recorre, tendo seu recurso sido rejeitado, a verba honorária pode ser majorada para 20%. Nesse caso, qualquer outro recurso não pode mais implicar majoração do valor, pois já se alcançou o limite máximo de 20%. Mas é possível que o juiz fixe os honorários em 10% e, em razão do desprovimento do recurso da parte vencida, o tribunal majore os honorários para 15%. Se houver outro recurso (um recurso especial ou extraordinário, por exemplo) que venha também a ser rejeitado, os honorários podem, ainda, ser majorados até 20%. Caso, entretanto, o juiz, ao julgar a causa já fixe os honorários de sucumbência em 20%, já se terá, desde logo, alcançado o limite TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 máximo, não sendo mais possível haver qualquer majoração: os recursos sucessivos que venham a ser interpostos não podem mais, nesse último exemplo, implicar aumento ou majoração no valor dos honorários de sucumbência, pois já fixado no limite máximo. (Curso de Direito Processual Civil, Vol 3, 13. ed., JusPodivm, p. 156/159). A propósito, cito entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MAJORAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a estreita via dos embargos declaratórios é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão e à correção de erro material. 2. Deve-se majorar os honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento, quando o recurso, julgado improcedente, foi interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários na origem, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.15.001128-6/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 08/11/2021) No caso em tela, verifica-se que o meritíssimo juiz de Primeira Instância fixou o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Por tais razões, acolho o presente recurso de embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes, para majorar o quantum da verba honorária imposta pelo Juízo de Primeira Instância, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator